Tribunal: TJDFT
Processo: 0003585-41.2012.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
1. Não há preclusão pela juntada de documentos na fase de instrução probatória, com o objetivo de rebater tese suscitadas em sede de contestação, já que se traduz no pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando não encerrada a fase probatória, nos termos do art. 435 do CPC.
2. A incidência da teoria da aparência está em se reconhecer a validade das assinaturas lançadas nos comprovantes de entrega das mercadorias por empregado que atua na qualidade de preposto da pessoa jurídica representada. Nesse sentido, incumbia a parte ré comprovar à suposta incongruência das assinaturas, ônus do qual não se liberou.
3. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. No caso, a demanda foi instruída com os documentos essenciais – duplicata, instrumento de protesto, sem impugnação, e notas fiscais com recibo de entrega –, o que, de resto, faz presumir a concordância do devedor quanto à existência da dívida, sendo tais documentos suficientes para embasar a ação monitória.
4. Apelação conhecida e não provida.